Tribunal: TJDFT
Processo: 0016353-63.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSIÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência dos crimes de estupro de vulnerável, em que não raro se constata a ausência de evidências em razão da conduta às escondidas.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de estupro, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, dado que os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
4. Em se tratando de delito de estupro de vulnerável, o fato do réu puxar com força o cabelo da vítima, ainda criança, a fim de direcionar sua cabeça ao encontro do seu pênis obrigando-a a “chupá-lo”, bem como a ameaçando acaso não o fizesse, revela fundamento idôneo ao maior recrudescimento da pena pela vetorial da circunstância do crime.
5. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. No caso concreto, além da pena corporal ser superior a 8 anos, o réu possui uma circunstância judicial desfavorável. Logo, correta a fixação do regime inicial fechado (art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, do Código Penal).
6. A persistência da existência de motivos autorizadores da prisão preventiva se mostra suficiente para resguardar a idoneidade do decreto prisional. Outrossim, como já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça, o decisum condenatório, isoladamente, não constitui motivo hábil a autorizar a soltura do acusado, mormente se permaneceu preso durante todo o curso do processo.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.